Tribunal: TJDFT
Processo: 0750731-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750731-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA DA SILVA BARBOSA AGRAVADO: ATACADAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Letícia da Silva Barbosa em face do r. despacho (ID 176867784, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Atacadão S/A, condicionou a concessão do benefício da justiça gratuita à comprovação da situação da hipossuficiência, bem como rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “(...) Decido. Inicialmente, reputo não demonstrada a alegada hipossuficiência econômica da executada, razão pela qual condiciono a concessão do benefício da justiça gratuita à demonstração dessa situação. Quanto à impugnação, verifica-se que não houve irresignação manifestada pela executada quanto à penhoraR$ 150,37, em 18/07/2023, nas contas administradas pelos bancos NEON e ITAÚ (ID 165652529). Em verdade, a requerida apenas teceu comentários genéricos sobre a impenhorabilidade de proventos e pediu que, caso fosse deferida a constrição desses valores, se observasse a impenhorabilidade ou limitasse o percentual da constrição. Não houve a apresentação de outra causa que ensejasse a extinção do presente procedimento executivo. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada. Fica a exequente intimada para atualizar o valor do crédito e indicar bens passíveis de penhora, sob pena de se reputar frustrada a execução e o processo ser suspenso. Fica a executada intimada para demonstrar a hipossuficiência econômica com a juntada dos extratos bancários e contracheques dos últimos três meses. Prazos: 15 dias. Expeça-se alvará de levantamento,apóspreclusão, em favor da credora ATACADÃO S/A, do valor penhorado R$ 150,37, em 18/07/2023, (ID 165652529), mais acréscimos. Faculto à credora a indicação dos respectivos dados bancários. Advogado com poderes para receber e dar quitação: Dr. Oséias Nascimento de Oliveira, OAB/DF 28.189 (IDs 32746436 - fls. 16/20 e 129749885 - fls. 332/333).” Afirma que comprovou, de plano, não ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Requer “em sede de tutela antecipada, a suspensão da decisão que manteve o indeferimento da concessão do benefício da justiça gratuita, mesmo contendo nos autos todos os comprovantes anexados em impugnação (ID172198498)” A despeito dos argumentos da Agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque o ato judicial impugnado pela Recorrente tem natureza de despacho, sendo, portanto, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15, em razão da ausência de cunho decisório. Frise-se que, na hipótese, sequer foi proferida decisão interlocutória indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita. Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. Ressalta-se que o art. 1.015, parágrafo único, do CPC aduz que, no processo de execução, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Logo, o mero despacho proferido no processo executivo não foi abarcado pelo conteúdo daquele dispositivo legal. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1420160, 07315385420218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE POSTERGA EXAME DO PEDIDO DE PENHORA DE BENS. NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O ato judicial por meio do qual o juízo singular posterga a apreciação do pedido de penhora de bem imóvel no curso da execução tem natureza de despacho, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar qualquer espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. Ademais, o exame da matéria, em tal situação, implicaria supressão de instância. 2. Inviabiliza-se a reforma da decisão monocrática que, vislumbrando a natureza de despacho do ato judicial impugnado por agravo de instrumento, não conhece desse recurso. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1330585, 07196956320198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 14/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO.DESPACHODE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui merodespachode expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se). Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator